Tribunal: STF
Processo: HC 259468
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 966.587/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL. NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado, no qual se alegava erro na valoração da prova utilizada para a condenação, atipicidade das condutas imputadas e se pleiteava a absolvição ou abrandamento da pena com fixação de regime prisional menos gravoso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na dosimetria da pena, ao se considerar a conduta agressiva do réu tanto para majorar a pena-base quanto para aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.



    III. Razões de decidir



    3. A alegações de ilegalidade na abordagem por atitude suspeita, de nulidade do interrogatório do réu no momento de sua prisão, de que o reconhecimento do réu não observou o disposto no art. 226 do CPP, bem como de que deveria ter sido realizado exame de sanidade mental do réu não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.



    4. A majoração da pena na primeira e terceira fases da dosimetria foi justificada por fundamentações distintas, não configurando bis in idem, pois a violência exacerbada foi considerada na primeira fase, enquanto a restrição à liberdade da vítima e o emprego de arma branca foram considerados na terceira fase.



    5. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados.



    6. O reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena é inadequado à via do habeas corpus, por exigir revolvimento probatório.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A majoração da pena em diferentes fases da dosimetria pode ser justificada por fundamentações distintas, não configurando bis in idem. 2. A individualização da pena deve respeitar os elementos de convicção judiciais, cabendo às Cortes Superiores o controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados” (doc. 6, p. 74).



    Ao final, busca-se:



    [...] a ABSOLVIÇÃO do réu, ora paciente, em razão da insuficiência probatória, uma vez que se espera o reconhecimento das nulidades apontadas como preliminar não restando outras provas para a condenação, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça.



    Que as PRELIMINARES arguidas sejam acatadas a fim de anular o processo, por medida de inteira justiça, já que os autos estão eivados de irregularidades, desde a abordagem em razão da atitude suspeita, que culminou na prisão do paciente. No mais, houve também a nulidade em razão da violação ao direito ao silêncio, uma vez que houve um interrogatório disfarçado no momento da abordagem e em sede policial, não garantindo assim os direitos Constitucionais ao Silêncio.



    Ainda, como se não bastasse as nulidades acima apontadas, requer desde já que seja declarado nulo o reconhecimento pessoal realizado sem observância do artigo 226 do Código de Processo Penal.



    Conforme foi possível verificar o paciente é acometido com enfermidades de cunho mental, que afeta a capacidade para entender o caráter ilícito da conduta que outrora fora praticada, nesse sentido, requer desde já o reconhecimento da excludente de culpabilidade, sendo o caso de isenção de pena e em última hipótese, nos termos do artigo 26 parágrafo único do Código Penal.



    De forma subsidiária, caso haja condenação, a pena deve ser fixada no mínimo legal, isso porque o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo que a violência já é elementar do tipo, portanto, houve dupla punição no momento da fixação da pena, uma vez que não foi considerada, a violência, somente nas qualificadoras e no tipo penal do crime de roubo, mas também como circunstancias prevista no artigo 59 do Código Penal.



    Caso haja a condenação, o que não se espera, a pena deve ser fixada no mínimo legal, fixando, desta forma o regime para cumprimento da pena no mais benéfico possível, no caso, o regime semiaberto (doc. 1, pp. 28-29).



    É o relatório. Decido.  



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a presente impetração constitui reiteração do Habeas Corpus 252.476/SP, de minha relatoria, impetrado anteriormente em favor do mesmo paciente, com idêntica causa de pedir e pedidos coincidentes. Ressalto, inclusive, que o ato ora impugnado é o mesmo.



    Naquela oportunidade, neguei seguimento à impetração por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, por haver supressão de instância e por não se verificar flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.



    Essa decisão transitou em julgado no dia 26/2/2025.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus.



     Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019; e RHC 233.875 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023, este nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    I – Os argumentos veiculados neste recurso ordinário é reiteração do HC 232.620/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    II – Incidência da orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020; RHC 188.366 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020.



    III – Este agravo contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, impugnar os fundamentos da decisão agravada.



    IV – Agravo regimental não conhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator